Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
1. Contado o prazo de quinze dias úteis para interposição de apelação, considera-se intempestivo o recurso apresentado após o exaurimento do prazo.
2. Recurso não conhecido.